Tribunal: TJDFT
Processo: 0009077-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009077-17.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: DANIELLY BUSATO GUINHAZI, GABRIELA VITORIA DOS SANTOS GUINHAZI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTESSE DE AGIR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO PARTICIPAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lide apresentada, não obstante se trate, na origem, de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Distrito Federal a internar paciente em leito de UTI, possui um evidente componente econômico mensurável, na medida em que, desde a inicial, verifica-se que parte autora pretendeu que o ente público arcasse com o ônus financeiro de sua permanência em hospital privado, dada a falta de leitos de UTI na rede pública. A par de tal quadro, o valor da causa indicado na petição inicial identifica-se com a tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica da parte postulante. Rejeita-se, pois, a impugnação ao valor da causa. 2. Não há falar em falta de interesse de agir, se, da leitura dos autos, é possível compreender que a tutela vindicada é útil e necessária à parte autora, notadamente por se pretender que o ente público arque com despesas decorrentes de internação em hospital da rede privada. 3. Na hipótese, após acidente automobilístico, a autora foi encaminhada a hospital particular e internada em UTI em 1o/5/2017, lá permanecendo até 19/5/2017, data de sua transferência para hospital da rede pública. No entanto, sem condições de mantê-la na rede privada de saúde, a genitora da paciente, requereu sua transferência e internação em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, quando a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi comunicada do requerimento. 4. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V). 6. Além disso, a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação. 7. Na hipótese, contudo, observa-se que, a despeito da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 10/5/2017, a sua transferência somente foi efetivada 9 (nove) dias depois da solicitação, em 19/5/2017. Nesse período, a paciente permaneceu internada em UTI da rede privada de saúde, serviço este que não foi prestado pelo hospital particular na condição de participante complementar do Sistema Único de Saúde. 9. Assim, diante da insuficiência de leitos de UTI na rede pública e tratando-se de paciente carente de recursos, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação em hospital da rede privada, de modo a concretizar o dever de prestar o tratamento adequado. 10. Em decorrência do atraso entre o pedido de inclusão da paciente na lista da Central de Leitos da Secretaria de Saúde, realizado em 10/5/2017, e a efetiva transferência da paciente para hospital da rede pública, ocorrida em 19/5/2017, restou caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde, devendo o Distrito Federal arcar com ônus financeiro decorrente da demora. 11. As entidades privadas, quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), não se submetem aos critérios, valores e formas de pagamento estabelecidos pela direção nacional do SUS, haja vista a ausência de contrato ou convênio com o Poder Público. Precedentes do e. TJDFT. 12. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código Civil, porquanto transferiu para o DF a responsabilidade de custear a internação do paciente em hospital privado, sem estar configurado o estado de perigo; b) artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, pois a fixação da obrigação pecuniária do DF para com o hospital particular deveria ter observado os valores tabelados pelo Sistema Único de Saúde – SUS; c) artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, porque o pagamento a ser realizado pelo DF em favor do hospital particular deve obedecer a sistemática do precatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reeditando os argumentos do especial, apontam contrariedades aos artigos 100, 196, e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 156 do CCB, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Muito menos deve prosperar a tese de ofensa aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, haja vista que o colegiado afastou a aplicação da tabela adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por ausência de contrato ou convênio com o Poder Público firmado pelo hospital particular. Ocorre que o recorrente se limitou a questionar apenas a falta de observância dos valores tabelados pelo SUS. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal”. (AgInt nos EDcl no REsp 1828874/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020). Melhor sorte não colhe a alegada afronta aos artigos 534 e 535, ambos do CPC, pois o tema da necessidade ou não da expedição de precatório foi debatida pelo colegiado sob a ótica constitucional (CF, artigo 100), o que induz a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciá-la (AgInt nos EDcl no Ag 1310516/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a rerpercussão geral da seguinte discussão: “Definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica” (RE 666094 RG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 17/12/2019 – TEMA 1.033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015